Tribunal: TJBA
Processo: 8045044-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045044-19.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CPX DISTRIBUIDORA S/A e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL-ICMS. REQUERIMENTO DE ANULAÇÃO DO TRIBUTO DURANTE TODO O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. ALEGAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INOCORRÊNCIA. EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL 14.415/2021 ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR 190/2022. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. LEI FEDERAL REGULAMENTOU, PORÉM NÃO INSTITUIU O TRIBUTO. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE PREVISTA NA NORMA GERAL À EXAÇÃO LOCAL. TEMAS 1.093 E 1.094 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 804544-19.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, sendo apelantes e apelados o
ESTADO DA BAHIA
E
CPX DISTRIBUIDORA S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora.

PRESIDENTE

DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA